Tribunal: STF
Processo: Rcl 55189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE  ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF. 



    1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. 



    2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.